Tribunal: TJSP
Processo: 1033811-42.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Voluntária
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
APELAÇÃO – SERVIDOR MUNICIAL (SÃO PAULO) – GUARDA CIVIL - APOSENTADORIA ESPECIAL - Pretensão inicial do autor, na qualidade de servidor público do Município de São Paulo, titular do cargo de provimento efetivo de Guarda Civil Municipal, voltada ao reconhecimento de seu suposto direito a obter a aposentadoria especial, na forma do art. 40, §4o, incisos II e III, da CF/88 cc. LC no 51/85 –

Ementa:
APELAÇÃO – SERVIDOR MUNICIAL (SÃO PAULO) – GUARDA CIVIL - APOSENTADORIA ESPECIAL - Pretensão inicial do autor, na qualidade de servidor público do Município de São Paulo, titular do cargo de provimento efetivo de Guarda Civil Municipal, voltada ao reconhecimento de seu suposto direito a obter a aposentadoria especial, na forma do art. 40, §4o, incisos II e III, da CF/88 cc. LC no 51/85 – inadmissibilidade – a aposentadoria sob o regime especial foi assegurada pelo Poder Constituinte aos servidores que exerçam atividades de risco (inciso II) ou àqueles que exerçam atividades sob condições que prejudiquem a saúde ou integridade física (inciso III) – natureza da atividade que deve ser estabelecida por lei regulamentar a cargo do Executivo – omissão legislativa quanto à descrição do conceito de "atividade de risco" que não pode ser suprida pelo Poder Judiciário – declaração de inconstitucionalidade, com eficácia ex tunc, da Emenda no 39/2015 à Lei Orgânica do Município de São Paulo, que pretendia regulamentar a aposentadoria especial dos guardas civis locais – descabimento da aplicação analógica dos termos da LC no 51/85 pela via estrita do procedimento ordinário – orientação extraída dos precedentes persuasivos formados nos julgamentos dos AgR-MIs no 6.770, 6.773, 6.780, 6.874 – inteligência, ademais, do Enunciado no 33, da Súmula Vinculante do Excelso Pretório - sentença de parcial procedência reformada, para julgar integralmente improcedente a demanda. Recurso da Municipalidade e da autarquia-ré provido. Recurso do autor prejudicado.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000157258
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1033811-42.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são
apelantes/apelados INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE SÃO
PAULO - IPREM e PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, é
apelado/apelante RINALDO MARTINS DE SOUSA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Recurso da Municipalidade e da
autarquia-ré provido. Recurso do autor prejudicado. V.U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente) e ANA LIARTE.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1033811-42.2018.8.26.0053 -Voto no
2
4a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL N° 1033811-42.2018.8.26.0053
APELANTES/APELADOS
AUTOR:
RINALDO MARTINS DE SOUZA
CORRÉUS: MUNICÍPIO
DE
SÃO
PAULO
e
INSTITUTO
DE
PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO IPREM
ORIGEM: 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SÃO
PAULO
VOTO N° 17.893
APELAÇÃO SERVIDOR MUNICIAL (SÃO PAULO)
GUARDA CIVIL - APOSENTADORIA ESPECIAL -
Pretensão inicial do autor, na qualidade de servidor público
do Município de São Paulo, titular do cargo de provimento
efetivo
de
Guarda
Civil
Municipal,
voltada
ao
reconhecimento de seu suposto direito a obter a
aposentadoria especial, na forma do art. 40, §4o, incisos II e
III, da CF/88 cc. LC no 51/85 inadmissibilidade a
aposentadoria sob o regime especial foi assegurada pelo
Poder Constituinte aos servidores que exerçam atividades
de risco (inciso II) ou àqueles que exerçam atividades sob
condições que prejudiquem a saúde ou integridade física
(inciso III)
natureza da atividade que deve ser
estabelecida por lei regulamentar a cargo do Executivo
omissão legislativa quanto à descrição do conceito de
“atividade de risco” que não pode ser suprida pelo Poder
Judiciário
declaração de inconstitucionalidade, com
eficácia ex tunc, da Emenda no 39/2015 à Lei Orgânica do
Município de São Paulo, que pretendia regulamentar a
aposentadoria especial dos guardas civis locais

descabimento da aplicação analógica dos termos da LC no
51/85 pela via estrita do procedimento ordinário

orientação extraída dos precedentes persuasivos formados
nos julgamentos dos AgR-MIs no 6.770, 6.773, 6.780,
6.874 inteligência, ademais, do Enunciado no 33, da
Súmula Vinculante do Excelso Pretório - sentença de
parcial procedência reformada, para julgar integralmente
improcedente a demanda. Recurso da Municipalidade e da
autarquia-ré provido. Recurso do autor prejudicado.
Vistos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1033811-42.2018.8.26.0053 -Voto no
3
Trata-se
de
recursos
de
apelação
interpostos pelo autor, DONIZETE APARECIDO DA SILVA, e
pelos corréus, MUNICÍPIO DE SÃO PAULO e INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO IPREM, nos autos da
“ação
ordinária
para
concessão
e
aposentadoria
voluntária especial de servidor público com pedido de
tutela antecipada”, julgada parcialmente procedente pelo
Juízo “a quo”, sob o fundamento de ter o autor, na
qualidade de servidor público municipal de São Paulo,
titular do cargo de provimento efetivo de guarda civil
metropolitano, demonstrado os pressupostos necessários
para que houvesse a análise de sua aposentação, na forma
especial, segundo dicção do inciso III - sob condições
que prejudiquem a saúde ou integridade física -, do §4o, do
art. 40, da CF/88, consoante r. sentença de e-fls.
118/122, cujo relatório se adota.
Em
suas
razões
(e-fls.
124/145),
os corréus defenderam que a ausência de norma
regulamentadora da aposentadoria especial em favor dos
guardas civis no âmbito do Município de São Paulo
representa óbice ao deferimento do pedido, tal qual
formulado pelo autor. Acrescentou que, para a hipótese
sub examine, não seria adequada a invocação da
inteligência da Súmula Vinculante no 33, do Excelso
Pretório, tendo em vista que a atividade desempenhada
pela Guarda Civil Municipal não se amoldaria ao conceito
de “atividade sob condição que prejudique a saúde
física” (art. 40, §4o, inciso III, da CF/88). Se não
bastasse, advertiu que, embora a Lei Orgânica Municipal

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1033811-42.2018.8.26.0053 -Voto no
4
tenha sido emendada (Emenda no 39/2015) para enquadrar a
atividade dos Guardas Civis como passíveis de ensejar
aposentadoria especial, o C. Órgão Especial deste
Tribunal
de
Justiça
teria
reconhecido
a
inconstitucionalidade da referida norma, inexistindo
respaldo jurídico hábil para sustentar a pretensão
inicial. Requereram, ao fim, o provimento do apelo, no
sentido de se julgar integralmente improcedentes os
pedidos iniciais.
Também irresignado, apelou o autor (e-
fls. 146/161), limitando-se a aduzir que a r. sentença
mereceria parcial retificação, no sentido de se deferir
a aposentadoria com integralidade e paridade de vencimentos, desde a data do requerimento
administrativo, bem como o pagamento de abono de
permanência desde a data de preenchimento dos requisitos
até a data de início da inatividade.
Recursos regularmente processados, livres
de preparo, diante da isenção legal conferida à
Administração Pública por força do art. 1.007, §1o, do
CPC/2015, bem como em razão do beneplácito da gratuidade
judiciária concedido aos autos por este E. Tribunal ad
quem (e-fls. 64/70), com oferecimento de contrarrazões
pelas partes litigantes (e-fls. 164/181 e 182/194).
Este é, em síntese, o relatório.
VOTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1033811-42.2018.8.26.0053 -Voto no
5
Insurgem, autor e corréus, contra a r.
sentença de primeiro grau que julgou parcialmente
procedente a demanda, sob o fundamento de ter o
postulante, na qualidade de servidor público municipal
de São Paulo, titular do cargo de provimento efetivo de
guarda civil metropolitano, demonstrado os pressupostos
necessários para que houvesse a análise de sua
aposentação, na forma especial, segundo dicção do inciso
III - sob condições que prejudiquem a saúde ou integridade
física -, do §4o, do art. 40, da CF/88.
E, pelo que se depreende dos autos, o
apelo
dos
corréus
comporta
acolhimento,
restando
prejudicada a irresignação do autor. Senão, vejamos.
In
casu,
colhe-se
que
o
autor
foi
admitido pela Administração Municipal de São Paulo, sob
o regime estatutário, para o exercício do cargo de
provimento efetivo de Guarda Municipal (e-fls. 31/34).
Com efeito, segundo alega, o trabalho por
ele exercido se caracterizaria como “atividade sob
condição especial que prejudica a saúde ou a integridade
física” e, por isso, garantir-lhe-ia o direito à
aposentação especial, com proventos integrais, na forma
do quanto disposto no art. 40, §4o, inciso III, da
CF/88.
Ocorre que, a Fazenda Municipal, instada
a se manifestar na seara administrativa, negou o pedido
do servidor, sob o fundamento de inexistir norma
regulamentadora que amparasse o direito à aposentação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1033811-42.2018.8.26.0053 -Voto no
6
especial, bem como pelo fato de não se enquadrar a
atividade por ele exercida como sujeita à condição
especial que prejudica a saúde ou a integridade física.
Diante
desta
situação,
o
servidor
ingressou em Juízo, pleiteando o reconhecimento do seu
direito
à
aposentadoria
especial,
com
proventos
integrais e paridade, de acordo com as disposições do
art. 57, §1o, da LF no 8.213/91 (e-fls. 01/24).
Pois bem.
Para o desate da controvérsia estabelecida nos autos, deve-se perquirir se as
atividades desempenhadas pelo autor, na qualidade de
guarda
civil,
caracterizam-se
como
de
“natureza
prejudicial à saúde/integridade física” (inciso III) ou,
ainda, como “atividade de risco” (inciso II).
O
art.
40
da
Constituição
Federal,
inserido na Seção destinada ao tratamento do regime
jurídico
dos
servidores
públicos
civis,
ativos
e
inativos, estabeleceu, em seu § 1o, inciso III, os
critérios
gerais
para
aposentadoria
voluntária
do
servidorismo estatal, in verbis:
Art. 40 - Aos servidores titulares de cargos
efetivos da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, incluídas suas
autarquias e fundações, é assegurado regime
de previdência de caráter contributivo e
solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1033811-42.2018.8.26.0053 -Voto no
7
equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto
neste artigo.
§ 1o - Os servidores abrangidos pelo regime
de previdência de que trata este artigo serão
aposentados, calculados os seus proventos a
partir dos valores fixados na forma dos §§ 3o
e 17:
(...)
III - voluntariamente, desde que cumprido
tempo
mínimo
de
dez
anos
de
efetivo
exercício no serviço público e cinco anos no
cargo efetivo em que se dará a aposentadoria, observadas as seguintes condições:
a) sessenta anos de idade e trinta e cinco de
contribuição, se homem, e cinquenta e cinco
anos de idade e trinta de contribuição, se
mulher;
b) sessenta e cinco anos de idade, se homem, e
sessenta anos de idade, se mulher, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição.
Nesse contexto, o direito à aposentadoria
voluntária do servidor público encontra-se expressamente
previsto na Constituição Federal, estando positivado
como direito público subjetivo do titular de cargo
efetivo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, incluídas suas autarquias e fundações.
Porém, a própria Carta Magna previu,
excepcionalmente,
a
possibilidade
de
adoção
de
requisitos e critérios diferenciados para a concessão de
aposentadoria, por meio da edição de lei complementar,
frise-se, de âmbito NACIONAL e, portanto, de iniciativa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1033811-42.2018.8.26.0053 -Voto no
8
privativa do Presidente da República, com relação aos
servidores (a) portadores de deficiência; (b) que
exerçam atividades de risco; (c) cujas atividades sejam
exercidas sob condições especiais que prejudiquem a
saúde ou a integridade física. Confira-se, ipsis litteris:
Art. 40 (...).
§4o - É vedada a adoção de
requisitos e critérios diferenciados para a
concessão de aposentadoria aos abrangidos
pelo
regime
de
que
trata
este
artigo,
ressalvados, nos termos definidos em leis
complementares, os casos de servidores:
I - portadores de deficiência;
II - que exerçam atividades de
risco;
III - cujas atividades sejam
exercidas
sob
condições
especiais
que
prejudiquem a saúde ou a integridade física.
No mesmo sentido, a Constituição Estadual
de São Paulo assegurou que:
Art.
126
-
Aos
servidores
titulares de cargos efetivos do Estado,
incluídas suas autarquias e fundações, é
assegurado regime de previdência de caráter
contributivo
e
solidário,
mediante
contribuição do respectivo ente público, dos
servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que
preservem o equilíbrio financeiro e atuarial
e o disposto neste artigo.
§ 1o - Os servidores abrangidos
pelo regime de previdência de que trata este
artigo serão aposentados:
(...)
3 - voluntariamente, desde que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1033811-42.2018.8.26.0053 -Voto no
9
cumprido tempo mínimo de dez anos de efetivo
exercício no serviço público e cinco anos no
cargo efetivo em que se dará a aposentadoria,
observadas as seguintes condições:
a) sessenta anos de idade e
trinta e cinco de contribuição, se homem, e
cinquenta e cinco anos de idade e trinta de
contribuição, se mulher;
b) sessenta e cinco anos de
idade, se homem, e sessenta anos de idade, se
mulher, com proventos proporcionais ao tempo
de contribuição.
(...)
§ 4o - É vedada a adoção de
requisitos e critérios diferenciados para a
concessão de aposentadoria aos abrangidos
pelo
regime
de
que
trata
este
artigo,
ressalvados, nos termos definidos em leis
complementares, os casos de servidores:
1 - portadores de deficiência;
2 - que exerçam atividades de
risco;
3
-
cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que
prejudiquem a saúde ou a integridade física.
Tem-se, assim, que, por razões fincadas
na concretização da igualdade material (art. 5o, caput,
da CF/88), o Poder Constituinte Originário (no que foi
seguido
pelos
Poderes
Constituintes
Decorrentes)
permitiu o estabelecimento de regras diferenciadas para
servidores que se encontrassem em situação desigual
perante
aos
demais
integrantes
do
quadro
da
Administração Pública, desde que, como visto, fossem
portadores
de
deficiência
física
(inciso
I)
ou
exercessem atividade peculiar de risco (inciso II) ou
nociva à saúde/integridade física (inciso III).
De um lado, no que tange à hipótese

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1033811-42.2018.8.26.0053 -Voto no
10
normativa do inciso II, é imperioso esclarecer que
inexiste, até o presente momento, notícia quanto à
caracterização
por meio de lei válida - do trabalho
desempenhado pelos guardas civis de São Paulo como
atividade de risco para fins de aposentadoria especial.
Ressalta-se que o simples e eventual fato
de
o
servidor
perceber
alguma
gratificação
pelo
exercício de função de risco à integridade pessoal não
implica, juridicamente, que a atividade por ele exercida
seja
sob
a
óptica
do
sistema
previdenciário
caracterizada como atividade de risco para os fins do
art. 40, §4o, II, da CF/88, sendo imprescindível, para
tanto, a edição de lei específica.
Nem se diga que a autorização do porte de
arma de fogo em favor das guardas municipais (art. 16,
da LF no 13.022/14), teria significado a transformação
da natureza desta atividade em equivalente ao trabalho
policial, na medida em que o parágrafo único, do art.
5o, da referida lei, deixa claro que a Guarda Civil
Municipal “poderá colaborar ou atuar conjuntamente com
órgãos de segurança pública”, restando evidente que suas
atribuições não envolvem atividade de natureza policial,
afastando a incidência analógica dos termos da LC no
51/85, que dispõe sobre a aposentadoria especial do
servidor público policial, na forma do inciso II, do
§4o, do art. 40, da Constituição Federal.
Ressalve-se, ainda, que, muito embora a
Administração local tenha procedido à edição da Emenda
no 39, de 24 de junho de 2015, à Lei Orgânica do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1033811-42.2018.8.26.0053 -Voto no
11
Município de São Paulo, que pretendia conferir aos
integrantes da guarda civil o direito à aposentação
especial, na forma do art. 40, §4o, inciso II, da CF/88,
tal regramento teve sua inconstitucionalidade declarada,
com eficácia ex tunc1, pelo C. Órgão Especial deste
Tribunal de Justiça, quando do julgamento da ADI no
2260166-24.2016.8.26.0000 (j. 13.12.2017). Confira-se:
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (...) -
Emenda no 39/2015 à Lei Orgânica do Município
de São Paulo - Dispositivo que trata da
concessão
de
aposentadoria
especial
a
servidor integrante da Guarda Civil Municipal
-
Matéria
Previdenciária
-
Aposentadoria
especial de servidor público que deve ser
regulada em norma de caráter nacional (lei
complementar
federal),
de
competência
privativa da União e concorrente dos Estados
e Distrito Federal (suplementar ou plena, na
falta de lei federal), não aos Municípios
(arts. 24, XII, e 40, § 2o, CF, este último
reproduzido
pelo
art.
126,
§
4o,
da
Constituição Estadual, todos aplicáveis aos
Municípios
por
força
do
art.
144
da
Constituição Estadual) - Jurisprudência do C.
Supremo Tribunal Federal e desta Corte -
Inconstitucionalidade
reconhecida.
Ação
julgada procedente.”.
Destarte, observada a incompatibilidade
original (por vício nomogenético) da regra municipal
para com o texto da Constituição Estadual/Federal,
persiste o vácuo normativo que obsta o reconhecimento do
direito autoral, tal qual formulado.
1 Vide Embargos de Declaração no 2260166-24.2016.8.26.0000/50001, em que,
conquanto admitida a omissão, rejeitou-se o pedido de modulação de efeitos
da decisão declaratória de inconstitucionalidade, mantida a eficácia
ordinária ex tunc.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1033811-42.2018.8.26.0053 -Voto no
12
Importante advertir que esta linha de
entendimento foi a prevalecente no Plenário do Excelso
Pretório ao apreciar a questão controvertida nestes
autos, conforme se extrai do teor dos precedentes
persuasivos formados quando do julgamento conjunto dos
Agravos
Regimentais
nos
Mandados
de
Injunção
nos
6.770/DF, 6.773/DF, 6.780/DF e 6.874/DF, todos sob a
relatoria do eminente Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO (j.
21.06.2018).
Na oportunidade, concluiu-se que a ausência de legislação complementar, de caráter
nacional, que dispusesse sobre a caracterização da
atividade de guarda civil municipal como atividade de
risco. E, por conseguinte, nas palavras do relator
designado para o acórdão “Apesar de concordar que há 'dados
empíricos expressivos' no sentido de que as guardas municipais exercem atividade de risco, elas estão
disciplinadas no parágrafo 8o do artigo 144 da Constituição
Federal e, portanto, não integram a estrutura da segurança
pública (artigo 144 e incisos da Constituição). (...), o
legislador não contemplou as guardas municipais com o direito
previsto
no
artigo
40,
parágrafo
4o,
inciso
II,
da
Constituição Federal, que prevê que é possível a adoção de
requisitos diferenciados de aposentadoria, por meio de lei
complementar, para servidores que exerçam atividades de
risco. (...) o Supremo criou uma exceção para agentes
penitenciários por considerar a atividade dessa categoria
inerentemente perigosa. 'Em relação aos guardas civis,
praticamente todos os ministros do Supremo sempre entenderam
que, à míngua de atuação do legislador [constitucional], não
é possível dar este benefício (...). Considero legítimo que o
legislador o faça, mas considero perigoso que nós o façamos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1033811-42.2018.8.26.0053 -Voto no
13
por decisão judicial”.
Ato contínuo, com relação à hipótese do
inciso III, tem-se que também não foi observada em
relação aos Guardas Civis a edição de lei complementar
específica
regulamentadora
da
matéria,
inexistindo
qualquer iniciativa de suplementação legislativa por
parte do Município de São Paulo.
Não por outro motivo, a situação descrita
nos autos já se apresentou como objeto de inúmeros
julgados pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, em sede
de Mandados de Injunção, sendo que, com a proliferação
das impetrações dos writs sobre a mesma questão,
sobreveio decisão do Plenário do STF, em questão de
ordem suscitada pelo Min. JOAQUIM BARBOSA, no sentido de
autorizar que os Ministros relatores pudessem decidir
definitiva e monocraticamente os casos idênticos (MI
809, Rela. Mina. Carmen Lúcia, j. 15.04.2009).
Aliás, merece destaque a edição da Súmula
Vinculante no 33 (PSV no 45-8/927), que veio justamente
esclarecer a vexata quaestio:
Súmula
Vinculante
no
33.
Aplicam-se
ao
servidor público, no que couber, as regras do
regime geral da previdência social sobre
aposentadoria especial de que trata o artigo
40, § 4o, inciso III da Constituição Federal,
até a edição de lei complementar específica.
Está, portanto, consagrado no Supremo
Tribunal Federal, com efeito vinculativo imediato às
demais esferas do Poder Judiciário (erga omnes
art.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1033811-42.2018.8.26.0053 -Voto no
14
103-A, da CF/88 cc. art. 4o, da Lei Federal no
11.417/2006), o entendimento de que, até que sobrevenha
disciplina específica destinada aos servidores públicos,
devem ser adotados, para fins de aposentadoria especial
pelo desempenho de atividade sob condição prejudicial à
saúde ou à integridade física, os critérios do Regime
Geral de Previdência Social
RGPS, sem prejuízo das
regras próprias dos servidores públicos.
Destarte, observada a mora legislativa
quanto à regulamentação do sistema de aposentadoria
especial dos servidores públicos e observada a eficácia
erga omnes advinda do Enunciado Vinculante no 33, da
Súmula do E. STF, possível a aplicação do regramento
atinente ao regime geral de previdência social
RGPS
(art. 40, §12o, da CF/88 e art. 126, §12, da CE).
Estabelecidas estas premissas teóricas e
observadas as disposições contidas nos arts. 57 e 58, da
legislação infraconstitucional, nota-se que para fins de
contagem do tempo de serviço sob o regime especial deve
o servidor/segurado comprovar o exercício de trabalho
“sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde
ou a integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte)
ou 25 (vinte e cinco) anos” (art. 57, caput), levando-se
em consideração que o tempo de trabalho deve, ainda, ser
“permanente, não ocasional nem intermitente” (art. 57,
§3o).
E, neste ponto, não há como se presumir,
ainda mais diante da completa inexistência de elementos
de informação que possam corroborar com as ilações do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1033811-42.2018.8.26.0053 -Voto no
15
autor, que a mera circunstância de perceber, de forma
contínua e ininterrupta alguma espécie de gratificação
pessoal de risco, teria o condão de fazer presumir a
condição de atividade especial.
De fato, os termos dos arts. 57 e 58, da
Lei Federal no 8.213/91, que tratam dos requisitos e
procedimento para conversão da contagem do tempo de
serviço especial em comum (art. 57, §5o, da Lei no
8.213/91),
não
se
confundem
com
os
requisitos
e
condições necessárias à concessão do aludido adicional.
(RGPS)
Art. 57. A
aposentadoria
especial
será
devida, uma vez cumprida a carência exigida
nesta Lei, ao segurado que tiver trabalhado
sujeito a condições especiais que prejudiquem
a saúde ou a integridade física, durante 15
(quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco)
anos, conforme dispuser a lei.
(...)
§ 3o A concessão da aposentadoria especial
dependerá de comprovação pelo segurado, perante o Instituto Nacional do Seguro
Social INSS, do tempo de trabalho permanente,
não ocasional nem intermitente, em condições
especiais que prejudiquem a saúde ou a
integridade física, durante o período mínimo
fixado.
§ 4o O segurado deverá comprovar, além do
tempo de trabalho, exposição aos agentes
nocivos
químicos,
físicos,
biológicos
ou
associação de agentes prejudiciais à saúde ou
à
integridade
física,
pelo
período
equivalente ao exigido para a concessão do
benefício.
§ 5o
O
tempo
de
trabalho
exercido
sob
condições especiais que sejam ou venham a ser
consideradas
prejudiciais
à
saúde
ou
à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1033811-42.2018.8.26.0053 -Voto no
16
integridade
física
será
somado,
após
a
respectiva conversão ao tempo de trabalho
exercido
em
atividade
comum,
segundo
critérios estabelecidos pelo Ministério da
Previdência e Assistência Social, para efeito
de concessão de qualquer benefício.
(...)
Art. 58. A relação dos agentes nocivos
químicos, físicos e biológicos ou associação
de
agentes
prejudiciais
à
saúde
ou
à
integridade física considerados para fins de
concessão da aposentadoria especial de que
trata o artigo anterior será definida pelo
Poder Executivo.
§ 1o A comprovação da efetiva exposição do
segurado aos agentes nocivos será feita
mediante formulário, na forma estabelecida
pelo Instituto Nacional do Seguro Social -
INSS, emitido pela empresa ou seu preposto,
com base em laudo técnico de condições
ambientais do trabalho expedido por médico do
trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho nos termos da legislação trabalhista.
§ 2o Do laudo técnico referido no parágrafo
anterior deverão constar informação sobre a
existência de tecnologia de proteção coletiva
ou individual que diminua a intensidade do
agente agressivo a limites de tolerância e
recomendação
sobre
a
sua
adoção
pelo
estabelecimento respectivo. (...).
Ora, os próprios escopos de uma e outra
benesse não são coincidentes entre si. A aposentadoria
especial privilegia o trabalhador que cumpriu seu
período
útil
de
trabalho
(15,
20
ou
25
anos
ininterruptos) em condições extremamente nocivas ao seu

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1033811-42.2018.8.26.0053 -Voto no
17
bem estar e à sua saúde, sendo inerente ao exercício da
atividade o comprometimento da integridade física do
servidor.
Já as gratificações pessoais de risco não
presumem esta perenidade ou mesmo agressividade tamanha
ao organismo humano. Trata-se de vantagem funcional (e
não previdenciária), não sendo possível concluir que
todos aqueles que recebem a gratificação por exposição a
risco
de
vida
desempenham
atividade
perigosa
ou
insalubre constantemente.
Por estas razões, embora possa servir de
prova indiciária, o singelo e eventual fato de o autor
receber alguma gratificação pessoal de risco não lhe
garante, incontestemente, o direito à aposentação sob o
regime especial, seja sob a ótica da “atividade sujeita
a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a
integridade física”, seja sob a ótica da “atividade de
risco”, ainda mais se observada a ausência de lei que
assim disponha a respeito da natureza do cargo de Guarda
Civil.
Ratifica o entendimento aqui esposado, o
seguinte precedente oriundo deste Tribunal de Justiça:
“Apelação. Guarda Civil Metropolitano (GCM).
Pretensão
de
concessão
de
aposentadoria
especial com fundamento na Lei n.o 8.213/91.
Impossibilidade. Aplicação do entendimento do
STF nos Mandados de Injunção nos 6770, 6773,
3874
e
6515.
Sentença
de
improcedência
mantida, por fundamentação diversa. Recurso
improvido.”
(Apelação
Cível
no
1052341-65.2016.8.26.0053,
7a
Câmara
de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1033811-42.2018.8.26.0053 -Voto no
18
Direito Público, Rel. Des. FERNÃO BORBA
FRANCO, j. 19.12.2018).
“APELAÇÃO Guarda Civil Municipal de São Paulo
Aposentadoria especial, nos termos do art.
40, § 4.o, inciso II, da Constituição Federal
- Omissão legislativa - Pretensão à concessão
de
aposentadoria
especial
com
paridade
remuneratória e proventos integrais, bem como
abono de permanência - Descabimento - Em
recente julgamento dos Mandados de Injunção
n.os 6770, 6773, 6780, 6874 e 6515, o
Plenário do C. Supremo Tribunal Federal
sedimentou o entendimento no sentido de que
os guardas municipais não têm direito à
aposentadoria especial em virtude de que a
atividade por eles desempenhada não se mostra
inequivocamente perigosa, bem como em razão
de não integrarem o conjunto de órgãos que
compõem a segurança pública (art. 144 da
Constituição Federal) - Especificamente em
relação ao Município de São Paulo, observe-se
que o E. Órgão Especial já havia declarado a
inconstitucionalidade da Emenda n.o 39/15 à
Lei Orgânica municipal, que tratava da concessão de aposentadoria especial a servidor integrante da Guarda Civil Municipal, com o fundamento de que a
aposentadoria especial deve ser regulada em
norma de caráter nacional (lei complementar
federal), de competência privativa da União -
Precedentes
-
Sentença
de
improcedência
mantida Recurso desprovido.” (Apelação Cível
no 1058008-95.2017.8.26.0053, 2a Câmara de
Direito Público, Rel. Des. RENATO DELBIANCO,
j. 14.12.2018).
“APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE SÃO
PAULO. GUARDA CIVIL METROPOLITANO. Pretensão
à concessão de aposentadoria especial com
integralidade e paridade, com base no art.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1033811-42.2018.8.26.0053 -Voto no
19
40, § 4o, II, da Constituição Federal, bem
como de Abono de Permanência. Impossibilidade. Necessidade de lei
complementar federal. Entendimento firmado
pelo
E.
Supremo
Tribunal
Federal
no
julgamento dos MIs n. 6.515, 6.770, 6.773,
6.780 e 6.874 no sentido de que o legislador
não contemplou as guardas municipais com o
direito previsto no artigo 40, parágrafo 4o,
inciso
II,
da
Constituição
Federal.
Inaplicabilidade da Súmula Vinculante n. 33
e,
consequentemente,
da
Lei
Federal
n.
8.213/91. Sentença de parcial procedência
reformada. Recurso dos requeridos e remessa
necessária, considerada suscitada, providos;
prejudicado
o
recurso
do
requerente.”
(Apelação Cível no 1051001-52.2017.8.26.0053,
5a Câmara de Direito Público, Rela. Desa.
HELOÍSA MARTINS MIMESSI, j. 13.12.2018).
Enfim, nota-se que os ocupantes de cargo
efetivo de guarda civil municipal possuem regulamentação
específica, de forma que se mostra incabível a aplicação
das regras atinentes aos demais regimes de previdência,
inclusive próprio do servidor policial, tal como ocorre
na Lei Complementar Federal no 51/85, que tratou
especificamente da aposentadoria do servidor público
policial.
Consigne-se, aliás, que ao guarda civil
municipal não se aplica a tese firmada no julgamento do
IRDR no 0007951-21.2018.8.26.0000 (tema no 21), que
tratou exclusivamente do policial civil.
Portanto e em suma, o apelo voluntário
dos
corréus
comporta
acolhimento,
merecendo
a
r.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1033811-42.2018.8.26.0053 -Voto no
20
sentença de primeiro grau ser reformada para se julgar
integralmente
improcedente
a
pretensão
inicial,
prejudicado, por conseguinte, o apelo do autor.
Com a sucumbência integral do autor na
demanda, caber-lhe-á arcar com as despesas e custas do
processo, bem como com os honorários advocatícios
devidos ao Procurador Municipal, ora arbitrados em 10%
sobre o valor atribuído à causa (art. 85, §§2o, 3o,
inciso I e 6o, do CPC/2015). Ainda, prestigiando-se o
disposto no §11, do art. 85, do novo diploma adjetivo,
majoro a verba honorária em mais 1% sobre o valor
atribuído à causa.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao apelo
voluntário dos corréus, de modo a REFORMAR a r. sentença
de primeiro grau, JULGANDO-SE INTEGRALMENTE IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, nos termos da
fundamentação. PREJUDICADO o apelo do autor, caber-lhe-á
o custeio das despesas processuais, bem como dos
honorários advocatícios devidos ao Procurador Municipal,
ora arbitrados em 10% sobre o valor atribuído à causa
(art. 85, §§2o, 3o, inciso I e 6o, do CPC/2015). Ainda,
prestigiando-se o disposto no §11, do art. 85, do novo
diploma adjetivo, majoro a verba honorária em mais 1%
sobre o valor atribuído à causa. Observe-se que a
exigibilidade destas verbas ficará condicionada aos
termos do §3o, do art. 98, do CPC/2015, tendo em vista
que o demandante foi agraciado nos autos com o
beneplácito da gratuidade judiciária (e-fls. 64/70).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1033811-42.2018.8.26.0053 -Voto no
21
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR